Tribunal: TJES
Processo: 5002163-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002163-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002163-68.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra que, em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar que o Estado do Espírito Santo forneça em 10 (dez) dias o medicamento JAKAVI (RUXOLITINIB 20mg), conforme prescrição médica.

O agravan
te
sustenta,
em síntese
,
que: (i)
o juízo é incompetente em razão do tema nº 793 do
STF; (ii) à causa deva ser atribuído o valor de R$ 1.000,00; (iii)
o medicamento não é padronizado pelo SUS; (ii) não há laudo médico circunstanciado e fundamentado; e (iii) há medicamentos similares.

Efeito suspensivo
in
deferido
(id
705852
).

Contrarrazões apresentadas (id

719766).

É
o
relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 10 de novembro de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

02

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002163-68.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto c
ontra
a
decisão proferida pel
o

M
M. Ju
iz
de Direito da
Vara
da Fazenda Pública Estadual de Serra
que,
em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar que o Estado do Espírito Santo forneça em 10 (dez) dias o medicamento JAKAVI (RUXOLITINIB 20mg), conforme prescrição médica.

De início, sobre a tese de incompetência da Justiça Estadual para julgamento de ações que envolvam fornecimento de medicamento de alto custo, entendo que a tese firmada no Tema nº 793, pelo STF, não tem o condão de determinar a remessa dos autos
à Justiça Federal
, sobretudo em fase de conhecimento.

Embora o STF tenha fixado que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,
também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo
ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, abaixo colacionada, entendo que
o direcionamento
da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação,
in verbis
:

A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

Sobre a insurgência do agravante quanto ao valor da causa, deixo de conhecê-la, na medida em que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pelo rol do art. 1.015, do CPC, tampouco naquelas
situações
em que o STJ
mitiga a natureza do aludido rol, pois não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
1

Acerca do mérito propriamente dito, a
o que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge
m
-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da
tutela
de urgência
pleiteada e deferida
pelo
juízo de origem
2
.
Pois bem.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
3

Nesse passo, da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que inexiste ilegalidade a ensejar a reforma da decisão impugnada, sobretudo porque, diante de cognição sumária em que se encontrava, verificou e indicou a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida. Explico.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pel
a condição
financeira do agravado, que não teria condições de arcar com os custos do indigitado tratamento, assim como sua condição física, haja vista a presença relatório médico no qual se indica ser portador de mielofibrose, em franca progressão, cujos tratamentos fornecidos pelo SUS,
através efetivado
s
através dos Centros de Assistência de Alta Complexidades – Cacons,
não obtiveram sucesso, vejamos:

O José Pereira dos Santos e portador de Mielofibrose e está em fase fibrótica, em uso de hidroxiuréia, sem sucesso, lidando com importante fraqueza, dor incapacitante em MMII, e aumento progressivo do baço, associado à prurido intenso, que indicam franca progressão da doença. Se faz necessária a utilização de JAKAVI 20mg (RUXOLITINIBE) 40mg/dia, para reversão de sintomas e controle da doença.

Estou ciente que a medicação pleiteada não faz parte do rol de medicamentos que o SUS fornece (apesar de estar liberada no Brasil e possível para àqueles da saúde suplementar) mas, o paciente está piorando NÃO RESPONDEU ÀS MEDICAÇÕES FORNECIDAS PELO SUS.

Neste passo, também se mostra irrelevante, ao menos neste momento, a tese de que o medicamente não é padronizado pelo SUS, na medida em que àqueles disponibilizados pelos Cacons não se mostraram eficaz contra a enfermidade. Esse também é o entendimento adotado por esta Egrégia Primeira Câmara Cível, vejamos:

Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, é possível que o Poder Judiciário determine o fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que comprovado que nela não haja outra opção eficaz para a enfermidade. (RE 831385 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-042015). 3. Com relação à alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo das lides alusivas ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência do STJ assentou que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000941, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

De igual modo,
entendo que o perigo da demora também se encontra presente em razão da
gravidade da patologia em questão, cujo cenário sugere a impossibilidade de espera pelo julgamento final dos pedidos.

Dessa forma, preenchidos os requisitos do art.
300, do CPC
, especialmente porque devidamente motivado e fundamentado nas provas carreadas aos autos, merece ser a decisão agravada
reformada.

Do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

1
REsp n. 1.704.520-MT, rel. min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 5/12/2018, DJe 19/12/2018 (Tema Repetitivo 988).

2
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

3
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. SUS. TEMA 793, STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART.
300
, DO CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

De início, sobre a tese de incompetência da Justiça Estadual para julgamento de ações que envolvam fornecimento de medicamento de alto custo, entendo que a tese firmada no Tema nº 793, pelo STF, não tem o condão de determinar a remessa dos autos
à Justiça Federal
, sobretudo em fase de conhecimento.
2.
Embora o STF tenha fixado que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,
também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo
ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
3.
Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, entendo que
o direcionamento
da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação.
4.

Sobre a insurgência do agravante quanto ao valor da causa, deixo de conhecê-la, na medida em que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pelo rol do art. 1.015, do CPC, tampouco naquelas
situações
em que o STJ
mitiga a natureza do aludido rol, pois não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
5.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.
6
.

A
probabilidade do direito encontra-se evidenciada pel
a condição
financeira do agravado, que não teria condições de arcar com os custos do indigitado tratamento, assim como sua condição física, haja vista a presença relatório médico no qual se indica ser portador de mielofibrose, em franca progressão, cujos tratamentos fornecidos pelo SUS,
efetivado
s
através dos Centros de Assistência de Alta Complexidades – Cacons,
não obtiveram sucesso

7
.
Neste passo, também se mostra irrelevante, ao menos neste momento, a tese de que o medicamente não é padronizado pelo SUS, na medida em que àqueles disponibilizados pelo
s Cacons
não se mostraram eficaz contra a enfermidade.
Precedentes TJES.

8
.
D
e igual modo,
entendo que o perigo da demora também se encontra presente em razão da
gravidade da patologia em questão, cujo cenário sugere a impossibilidade de espera pelo julgamento final dos pedidos.

9
.
Recurso
parcialmente
conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.